Tribunal: TJES
Processo: 0000869-17.2014.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000869-17.2014.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON RAMALHETE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000869-17.2014.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON RAMALHETE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA. ACOLHIMENTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.
1.
Sendo
o réu condenado
à
pena de
1 (um) ano e 9 (nove) meses
de detenção, com trânsito em julgado para acusação, e tendo transcorrido lapso temporal superior a
4
(quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença,
opera-se
a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso V do Código Penal. 2. Preliminar acolhida no sentido de declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa,
na forma do artigo 107, inciso IV, do Código
P
enal
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000869-17.2014.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON RAMALHETE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

Trata-se de apelação interposta por JEFERSON RAMALHETE DA SILVA, em face da sentença de fls. 101/103, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 12, da Lei nº 1
0
.
826
/200
3, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em sede preliminar,

sustenta
ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade prevista no artigo 110, §1º do Código Penal.
No mérito, requer seja concedida a assistência judiciária gratuita e fixados honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Compulsando os autos, observo que a inicial narra que o fato criminoso teria ocorrido em
6 de agosto de 2014
, sendo a denúncia recebida na decisão de fl.
5
3, datada de 2
4
de setembro de 20
14
, interrompendo a fluência do prazo prescricional - a teor do artigo 117, inciso I do Código Penal – e firmando o termo inicial da presente contagem.

A sentença condenatória foi publicada em 2
2
de
outubro
de 201
8
, impondo ao apelante uma pena de
1
(
um
)
ano e 9 (nove) meses de
detenção, da qual não recorreu o Ministério Público.

Nos moldes preconizados pelo §1º do artigo 110 do Estatuto Penal,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada.

Nesse caso, em vista d
o montante da
condenação, aplica-se a previsão do artigo 109, inciso V do CP, operando-se a prescrição em 4 (quatro) anos.

Assim, considerando as
regras aqui apresentadas
, percebo ter decorrido lapso temporal superior a
4
(
quatro
) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença,
prazo
suficiente para o fenômeno temporal fulminar a pretensão punitiva estatal, de forma retroativa.

Diferentemente do que alega o Ministério Público de singela instância, não se aplica ao apelante o status de reincidente, considerando que as condenações citadas pelo parquet em contrarrazões transitaram em julgado em data posterior ao cometimento do crime objeto destes autos. Assim, impossível aplicar-se a majoração do prazo prescricional a que alude o artigo 110,
in fine
, do Código Penal.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar suscitada pela defesa
, E JULGO
extinta a punibilidade
DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos
critérios disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), em favor d
o
Dr.
PETERSON CIPRIANO
, OAB/ES nº
16
.27
7
, pela atuação na fase recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)